Tribunal: TJMT
Processo: 1015415-80.2020.8.11.0015
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015415-80.2020.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[TEREZINHA DOS SANTOS LIMA - CPF: 198.183.818-07 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –
DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
– COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA E VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO MÚTUO – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.
R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
TEREZINHA DOS SANTOS LIMA
contra a r. decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Apelação Cível no
1015415-80.2020.8.11.0015
, desproveu o recurso interposto pela agravante para manter inalterada a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
” (Proc. no
1015415-80.2020.8.11.0015
), ajuizada pela recorrente contra o
BANCO CETELEM S.A,
julgou o pedido improcedente por considerar satisfatória a prova da existência e validade do contrato de empréstimo dito inexistente e que originou os débitos questionados nos autos, e, entendendo que “
indene de dúvidas que aquele que nega a existência de relação jurídica e débitos devidamente comprovados, utilizando-se do Poder Judiciário de forma temerária
”, condenou a parte autora ao pagamento de multa de 3% do valor da causa por litigância de má-fé (cf. Id. no 135365163).

A agravante insiste na tese de não cabimento da multa por litigância de má-fé dizendo que “
não litiga de má-fé quem se utiliza do processo para ver reconhecido em juízo uma pretensão que acredita ser seu direito
” , e enfatizando que não alterou a verdade dos fatos, postula seja provido o recurso para que haja o julgamento do recurso pelo colegiado deste Tribunal, ou, então, que seja afastada a penalidade que lhe foi imposta (cf. Id. no 142780653).

Nas contrarrazões, o Banco agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Agravo Interno (cf. Id. no 145949192).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O §1o do art. 1.021 do CPC/2015 estabelece que, na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

A r. decisão agravada desproveu o Recurso de Apelação Cível sob os seguintes fundamentos:

“
Com efeito, o Banco Cetelem apresentou prova satisfatória da existência do negócio jurídico, cuja existência é questionada na petição inicial, ao trazer cópia da Cédula de Crédito Bancário com Pagamento por Consignação em Folha (no 135364698 - Pág. 6 a 9), datada de 18.10.2016, contendo a assinatura da autora/apelante, acompanhada dos seus documentos pessoais, comprovante de disponibilização (TED), demonstrativos de operações, e da autorização para desconto igualmente assinada pela autora (cf. Id. no 135364698, 135364699 e 135365150).

Não sendo visível a presença de vício que retire a validade do negócio até então tido por inexistente nos autos, seja porque há expressa autorização à consignação em pagamento, seja porque eventual falta de entrega dos valores representaria mero descumprimento contratual, não influenciando no plano de validade do negócio jurídico; além do mais, considerando que a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, mas não o de assegurar-lhe a vitória e nem de estabelecê-lo em uma posição meramente passiva no feito, a autora poderia ter juntado o extrato de sua conta bancária, referente ao período da contratação, a fim de demonstrar que não se beneficiou do valor do contrato firmado, porém, não o fez, resumindo sua atuação processual em afirmar que nunca contratou e, depois, que jamais viu a cor do dinheiro.

Por fim, a configuração da litigância de má-fé pressupõe comportamento processual desleal dos envolvidos no processo, consubstanciado não só na conduta manifestamente dolosa e premeditada, mas também naquela que grosseiramente ignora e não observa os mais elementares deveres de cuidado, atuando com culpa grave (culpa lata dolo aequiparatur), sendo assim, considera-se litigante de má-fé não apenas a lide dolosa, mas também aquela temerária.

No caso, conforme bem assinalado pelo juiz sentenciante, os dados objetivos dos autos mostram a adoção de conduta verdadeiramente desleal da parte autora/apelante ao instaurar de litígio infundado, erigido em afirmação mendaz (desconhecimento do empréstimo) ou, no mínimo, flagrantemente temerária, indiferente e negligente com a veracidade da alegação; não afasta essa conclusão, ao contrário, corrobora-a, o fato de a autora/apelante ter aberto reclamação direcionado ao Banco Cetelem através do portal eletrônico “consumidor.gov”; mas ao invés de insistir na tentativa de composição extrajudicial, a autora resolveu judicializar o conflito, o que foi feito por meio da propositura da presente demanda, onde, mesmo ciente do motivo que o impediu de ter acesso às informações, não buscou, por meio de tutela antecedente ou incidental, a exibição do instrumento contratual, mas sim simplesmente afirmou desconhecer a contratação, sugerindo tratar de provável fraude bancária, pedindo a declaração de inexistência de relação contratual.

Somado a isso, como já mencionado, no curso do processo, ao ser apresentado nos autos documentos concernente à contratação tida até então por inexistente, a autora optou por questionar genericamente a validade do negócio e a ausência de força probatória, mesmo havendo robusta comprovação da contratação do serviço, evidenciando, assim, comportamento incompatível com o dever processual de expor os fatos em juízo conforme a verdade (CPC, art. 77, I) e não formular pretensão quando cientes de que é destituída de fundamento (CPC, art. 77, II), sendo justa a categorização do comportamento do autor nas hipóteses do inciso II e III do art. 80 do CPC.”

A configuração da litigância de má-fé pressupõe comportamento processual desleal

dos envolvidos no processo, consubstanciado não só na conduta manifestamente dolosa e premeditada, mas também naquela que grosseiramente ignora e não observa os mais elementares deveres de cuidado, atuando com culpa grave (
culpa lata dolo aequiparatur
), sendo assim, considera-se litigante de má-fé não apenas a lide dolosa, mas também aquela temerária.

No caso, conforme bem assinalado pela r. decisão recorrida, os dados objetivos dos autos mostram a adoção de conduta verdadeiramente desleal da autora/apelante/agravante ao instaurar de litígio infundado, erigido em afirmação mendaz (desconhecimento do empréstimo) ou, no mínimo, flagrantemente temerária, indiferente e negligente com a veracidade da alegação; ademais, no curso do processo, ao ser apresentado nos autos documentos concernente à contratação tida até então por inexistente, a autora não levantou dúvida acerca de sua autenticidade, mas sim optou por questionar genericamente a validade da assinatura e a ausência de força probatória, mesmo havendo robusta comprovação da contratação do empréstimo, evidenciando, assim, comportamento incompatível com o dever processual de expor os fatos em juízo conforme a verdade (CPC, art. 77, I) e não formular pretensão quando cientes de que é destituída de fundamento (CPC, art. 77, II), sendo justa a categorização do comportamento da autora nas hipóteses do inciso II e III do art. 80 do CPC.

A propósito:

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
(...).Deve ser condenada nas penas de litigância de má-fé a parte que altera a verdade dos fatos (art.80, II e III, do CPC/15), negando a existência de relação jurídica e débitos devidamente comprovados.
(TJMT –
1a Câmara de Direito Privado
– RAC no 1001033-82.2020.8.11.0015 – Rela. Desa NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO – j. 16/08/2022 - DJE 19/08/2022)

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/ILEGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DE EFETIVO PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CONSIGNADO INSS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR ARGUIDA PELO APELADO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO – DOCUMENTOS PESSOAIS E CONTRATO – ASSINATURAS IDÊNTICAS – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. (...). Deve ser condenada nas penas de litigância de má-fé a parte que altera a verdade dos fatos (art.80, II e III, do CPC/15), negando a existência de relação jurídica e débitos devidamente comprovados, utilizando-se do Poder Judiciário de forma temerária, mormente no caso em que se distribuiu quinze (15) ações distintas em nome da autora para demandar contra seis (6) instituições financeiras, sem que promova uma instrução adequada da peça inaugural. Logo, a conclusão possível é que o propósito único para o ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracteriza verdadeiro “demandismo” ou a denominada “demanda predatória”, que se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com ações repetidas e idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo julgador.-
(TJMT –
2a Câmara de Direito Privado
– RAC no 1004662-64.2020.8.11.0015 – Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. 20/07/2022 - DJE 26/07/2022)

EMENTA
: AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO ASSINADO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA – PRECLUSÃO - ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...). Deve ser mantida a condenação em litigância de má-fé cominada, quando a parte altera a verdade dos fatos, negando a existência da relação jurídica e os débitos devidamente comprovados pela parte adversa. (TJMT –
3a Câmara de Direito Privado
– RAC no 1004603-76.2020.8.11.0015 – Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – j. 27/07/2022 - DJE 30/07/2022)

Pelo exposto, e por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
desprovejo
o recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023